Tribunal: TJMT
Processo: 1002742-95.2025.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002742-95.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Simples]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SUELME EVANGELISTA FERNANDES - CPF: 849.954.081-34 (RECORRENTE), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 028.778.781-80 (RECORRENTE), RAFAELA SOCORRO HOMOBONO LIMA - CPF: 715.157.121-68 (RECORRENTE), GILMAR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 284.411.921-20 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. ART. 44 DO CPP. VALIDADE PARCIAL. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO APÓS O PRAZO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que reconheceu a decadência do direito de queixa e declarou extinta a punibilidade do querelado, em ação penal privada por calúnia e difamação, sob fundamento de irregularidade das procurações e ausência de saneamento no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as procurações juntadas com a queixa-crime atendem aos requisitos do art. 44 do CPP; e (ii) saber se eventual vício de representação pode ser sanado após o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A exigência de mandato com poderes especiais na ação penal privada decorre de sua natureza personalíssima, sendo suficiente, para atendimento do art. 44 do CPP, a menção ao fato criminoso ou ao nomen iuris do delito.

4. As procurações outorgadas por Rodrigo de Oliveira Alvarenga e Rafaela Socorro Homobono Lima atendem aos requisitos legais, pois indicam expressamente a propositura de ação penal privada por calúnia e difamação, bem como identificam o querelado.

5. A procuração outorgada por Suelme Evangelista Fernandes não observa o requisito legal, por ausência de correspondência entre os delitos descritos no mandato e aqueles imputados na queixa-crime, comprometendo a regularidade da representação.

6. A decadência, prevista no art. 38 do CPP, possui natureza de direito material e implica a extinção do próprio direito de ação, não sendo passível de convalidação por meio de saneamento posterior.

7. O art. 569 do CPP não autoriza a regularização da representação após o escoamento do prazo decadencial, sob pena de esvaziamento da segurança jurídica inerente ao instituto.

8. A regularização tardia do instrumento de mandato não possui eficácia retroativa para preservar o exercício do direito de queixa já extinto.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso em sentido estrito parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A menção ao nomen iuris dos delitos na procuração é suficiente para atender ao art. 44 do CPP na ação penal privada.

2. A irregularidade da representação processual somente pode ser sanada dentro do prazo decadencial do art. 38 do CPP.

3. Decorrido o prazo decadencial sem a regularização do mandato, impõe-se a extinção da punibilidade, por ausência de exercício válido do direito de ação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 107, IV; CPP, arts. 38, 44 e 569.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339; STJ, HC 158.042/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 20.09.2011; STJ, RHC 69.301/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 02.08.2016; STJ, AgRg no REsp 471.111/RS, Rel. Min. Jane Silva, 6ª Turma, j. 19.06.2008.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002742-95.2025.8.11.0042

COMARCA DE CUIABÁ – 10ª VARA CRIMINAL

RECORRENTES: Suelme Evangelista Fernandes, Rodrigo de Oliveira Alvarenga e Rafaela Socorro Homobono Lima

RECORRIDO: Gilmar Antônio Brunetto

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Suelme Evangelista Fernandes, Rodrigo de Oliveira Alvarenga e Rafaela Socorro Homobono Lima contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá, que
reconheceu a decadência do direito de queixa
e declarou extinta a punibilidade do querelado Gilmar Antônio Brunetto, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Conforme se depreende dos autos, os querelantes
ajuizaram ação penal privada em 12 de fevereiro de 2025
, imputando ao querelado a suposta prática dos crimes de calúnia e difamação — artigos 138 e 139, combinados com o artigo 141, § 2º, todos do Código Penal —, tendo como
data dos fatos 16 de janeiro de 2025.

Inicialmente, o feito tramitou perante a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá, sendo posteriormente declinada a competência para a 10ª Vara Criminal. Nesta, o Ministério Público manifestou-se pela regularidade das procurações apresentadas, opinando pelo prosseguimento do feito.

Se infere dos IDs. 346991877 e 346991878 que os querelantes informaram a substituição do advogado constituído na causa, o qual apresentou substabelecimento sem reserva de poderes para prosseguir no processo.

Em
24 de julho de 2025
, o magistrado
recebeu a queixa-crime
, determinando a citação do querelado. (ID n. 346991882)

Citado, o querelado apresentou resposta à acusação, suscitando preliminarmente: a) a tentativa de indução ao juízo ao erro por falsas jurisprudências; b)

a irregularidade das procurações juntadas com a queixa-crime, por ausência de atendimento aos requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal, especialmente pela inexistência de referência específica ao fato criminoso; c) sustenta a ocorrência de decadência, sob o argumento de que o vício da representação não foi sanado no prazo legal de seis meses, em expressa violação aos arts. 38 do Código de Processo Penal e 103 do Código Penal; d) pedido de reconhecimento de excludente de punibilidade com fundamento no art. 142, inciso III, do Código Penal.

Quanto ao mérito, a contestação apresenta as teses de: a) fragilidade do conjunto probatório
-
os elementos apresentados pela acusação consistem, essencialmente, em prints, reportagens e documentos indiretos, sem comprovação inequívoca da autoria e do conteúdo ofensivo; b) ausência de materialidade dos delitos contra a honra - os crimes de calúnia e difamação exigem a imputação de fato determinado e, no caso da calúnia, que tal fato seja falso e constitua crime; c) atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo

- os crimes contra a honra exigem a presença de dolo específico de ofender a honra alheia e as manifestações atribuídas ao querelado teriam ocorrido no contexto de questionamento institucional; d) exercício regular de direito e liberdade de expressão
-
as manifestações inserem-se, segundo a defesa, no âmbito da atuação sindical e do debate público sobre temas de interesse coletivo; e) ausência de autoria em razão do ato ter sido praticado pelo querelado na qualidade de presidente de entidade sindical.

Os querelantes, em
28 de agosto de 2025
, juntaram novas procurações, buscando sanar o vício apontado. Todavia, em 5 de novembro de 2025, o Juízo de origem proferiu sentença reconhecendo que as procurações inicialmente apresentadas não atendiam às exigências legais e que a regularização ocorreu após o transcurso do prazo decadencial de seis meses (contado de 16 de janeiro de 2025 e encerrado em 16 de julho de 2025), declarando, por conseguinte, a extinção da punibilidade pela decadência.

Inconformados, os querelantes opuseram Embargos de Declaração, sustentando omissão quanto à aplicação do artigo 569 do Código de Processo Penal e do princípio da instrumentalidade das formas. Os embargos foram rejeitados em 24 de novembro de 2025, mantendo-se integralmente a sentença extintiva.

No presente Recurso em Sentido Estrito, os recorrentes sustentam, em síntese: a) Nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo não teria enfrentado adequadamente a regra de saneamento prevista no artigo 569 do Código de Processo Penal, tampouco aplicado o princípio da instrumentalidade das formas; b) Impossibilidade de reconhecimento da decadência, pois a queixa-crime foi protocolada tempestivamente em 12 de fevereiro de 2025, dentro do prazo de seis meses, e o vício das procurações teria sido sanado em 28 de agosto de 2025, antes da prolação da sentença; c) Aplicação do artigo 569 do Código de Processo Penal, que permitiria o saneamento de omissões da queixa a qualquer tempo antes da sentença final, sem vinculação ao prazo decadencial; d) Subsidiariamente, prosseguimento da ação ao menos em relação ao querelante Suelme Evangelista Fernandes, cuja procuração já conteria poderes especiais e menção aos crimes contra a honra desde a origem.

O querelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando que a decadência, por sua natureza de direito material, uma vez consumada, não seria passível de convalidação por saneamento posterior.

O Ministério Público, em parecer de segunda instância, manifestou-se preliminarmente pela
necessidade de intimação dos recorrentes para recolhimento das custas recursais
, tendo em vista tratar-se de ação penal privada. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a ausência de procuração com poderes especiais no momento da propositura da queixa impede o reconhecimento do exercício regular do direito de ação, sendo inviável a regularização após o transcurso do prazo decadencial.

O Juízo de origem, no exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, manteve integralmente a decisão recorrida.

Em razão da ausência de preparo recursal, o julgamento foi convertido em diligência por este Relator e as partes regularizaram o pagamento com a juntada do comprovante das respectivas custas no ID. 353811389.

É o relatório.

Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO):

I. CONHECIMENTO

O recurso é tempestivo e verificada a regularização quanto ao pagamento das custas, verifico que preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. PRELIMINAR:

II.I –Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação:

Os recorrentes sustentam que a sentença padeceria de nulidade por suposta deficiência de fundamentação, ao argumento de que o Juízo não teria enfrentado adequadamente as teses por eles suscitadas, especialmente no que se refere à possibilidade de saneamento da irregularidade da representação processual com base no artigo 569 do Código de Processo Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, não exige que o magistrado examine, de forma pormenorizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de maneira clara e suficiente, as razões que embasaram o convencimento adotado.

Nesse sentido, acerca da fundamentação das decisões judiciais, é oportuno trazer a tese fixada em sede de Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal, Tema n. 339 que informa o seguinte:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Ao que se verifica dos autos, a sentença recorrida apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia submetida à sua análise, concluindo pela irregularidade das procurações inicialmente juntadas e pela impossibilidade de saneamento do vício após o transcurso do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa.

A decisão consignou que os instrumentos de mandato originalmente apresentados não atendiam às exigências do artigo 44 do Código de Processo Penal
, porquanto desprovidos de poderes especiais e de menção específica ao fato criminoso, circunstância que comprometeria a regularidade da representação processual na ação penal privada.

Aliado a isso, o magistrado enfrentou diretamente a tese de saneamento posterior do vício, consignando que, embora o ordenamento jurídico admita a regularização da representação processual em determinadas hipóteses, tal providência somente seria possível enquanto subsistente o direito de ação, o que não se verificaria no caso concreto, uma vez que as procurações aptas à propositura da queixa-crime foram juntadas apenas após o escoamento do prazo decadencial.

Nesse contexto, verifica-se que eventual inconformismo dos recorrentes com o resultado da decisão não se confunde com ausência de fundamentação, inexistindo violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

III
–
DO MÉRITO:

Da Decadência do Direito de Queixa:

a) Da necessidade de procuração com poderes especiais na ação penal privada

Inicialmente, cumpre destacar que a ação penal privada possui regime jurídico próprio e está sujeita a requisitos específicos previstos no Código de Processo Penal, entre os quais se destaca a exigência de procuração com poderes especiais para o oferecimento da queixa-crime.

Consoante dispõe o artigo 44 do Código de Processo Penal,
a queixa poderá ser proposta por procurador com poderes especiais
, devendo o instrumento de mandato conter
menção ao fato criminoso
, salvo quando tais elementos já constarem da própria procuração.

Tal exigência decorre da natureza personalíssima da ação penal privada, cujo exercício depende da manifestação inequívoca de vontade do ofendido, razão pela qual o ordenamento jurídico exige que o mandato conferido ao advogado seja específico e vinculado ao fato delituoso que se pretende levar à apreciação do Poder Judiciário.

Ao analisar a sentença objeto de irresignação, verifico que o magistrado considerou que as procurações inicialmente apresentadas pelos querelantes não atendiam às exigências previstas no artigo 44 do Código de Processo Penal, conforme se extrai da sentença:

“O querelado arguiu, preliminarmente, a ausência de poder específico nas procurações apresentadas com a inicial, o que configuraria vício insanável após o prazo decadencial, requerendo a extinção da punibilidade.

Com efeito, as procurações outorgadas pelos querelantes aos seus advogados (IDs 183746659, 183746661 e 183746662)
não atendem aos requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal, pois não fazem menção específica ao fato criminoso, seja pela indicação do artigo de lei, seja pelo nomen juris do delito.
(...)

No caso em tela, as procurações juntadas são genéricas
, não contendo a menção específica ao fato criminoso imputado à querelada, o que constitui vício formal que impede o regular prosseguimento da ação penal privada.(...)”
(ID. 346991906)

No ponto, para melhor elucidar a questão, colaciono os poderes conferidos ao patrono constituído nos autos nas procurações outorgadas por
Rodrigo de Oliveira Alvarenga e Rafaela Socorro Homobono Lima
no momento da propositura da ação:

“MANDATO: Por meio deste instrumento, o(a) OUTORGANTE confere ao(s) OUTORGADO(S
) amplos, gerais e irrestritos poderes para representá-lo(a) em processos administrativos, judiciais e extrajudiciais, em qualquer instância ou foro, seja de primeira ou segunda instância
. O presente mandato inclui os poderes necessários para a defesa de seus direitos em processos ou procedimentos em que o(a) OUTORGANTE figure como autor(a), ré(u), assistente ou opoente,
abrangendo as cláusulas “ad judicia et extra”.
Além disso, o(a) OUTORGANTE concede ao(s) OUTORGADO(S) poderes especiais para representá-lo(a) em audiências ou tratativas de qualquer natureza, com a prerrogativa de acordar, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, aceitar acordos e transações, firmar compromisso de inventário, assinar documentos, inclusive de natureza creditória, acessar informações, habilitar sistemas, criar e utilizar senhas, assinar digitalmente qualquer expediente, bem como receber e pagar valores em seu nome, praticando todos os atos necessários para o fiel cumprimento deste mandato. Os poderes aqui conferidos incluem a representação do(a) OUTORGANTE perante quaisquer entidades, sejam públicas, privadas ou do terceiro setor, incluindo instituições financeiras e de crédito, nas esferas municipal, estadual e federal. O(s) OUTORGADO(S) também poderão representar o(a) OUTORGANTE perante repartições públicas, organizações financeiras, entidades consulares, embaixadas e o Ministério das Relações Exteriores, tanto no território nacional quanto no exterior. Ainda, o presente instrumento abrange a atuação do(s) OUTORGADO(S) perante órgãos autônomos de fiscalização, como os Ministérios Públicos Estadual, Federal e de Contas, bem como Tribunais de Contas, e perante a Federação, Estados, Municípios, suas autarquias e fundações. Inclui-se, também, a competência para receber valores provenientes de multas aplicadas em favor do(a) OUTORGANTE, precatórios de dívidas públicas e requisições de pequeno valor (RPV), com a possibilidade de renúncia parcial ao crédito de precatório para enquadrá-lo como RPV. O(s) OUTORGADO(S) poderá(ão) ainda negociar precatórios e RPV com terceiros e utilizá-los para compensação de dívidas públicas, ativas ou não, próprias ou de terceiros, praticando todos os atos necessários para a execução deste mandato, em todo o território nacional ou fora dele. Por meio deste instrumento, revogo expressamente todo e qualquer outro instrumento de procuração ou substabelecimento que, porventura, tenha sido anteriormente outorgado por mim, relacionados ao objeto desta ação. OBJETOS:
O presente instrumento tem por finalidade principal representar o (a) os (as) OUTORGANTE(S) em AÇÃO PENAL PRIVADA POR CALUNIA E DIFAMAÇÃO, em face de ANTÔNIO GILMAR BRUNETTO”

(ID. 346991440 e 346991441)

Em que pese os instrumentos de mandato conferirem poderes gerais para atuação em juízo, constou de forma expressa ao final do referido documento que o seu objeto tem como finalidade
a representação dos outorgantes em ação penal privada para apuração de suposta prática dos crimes de calúnia e difamação, apontando o querelado Antônio Gilmar Brunetto
como suposto autor de tais fatos.

Deste modo, com a devida vênia ao entendimento apresentado na sentença proferida, entendo que os requisitos específicos previstos no art. 44 do CPP foram devidamente atendidos com a
indicação expressa da vontade do querelante em formalizar ação penal privada
, o
nomen iuris
dos delitos imputados e o nome do querelado.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a menção ao nomen iuris do delito a ser imputado na ação penal privada é suficiente para preencher o requisito previsto no art. 44 do CPP, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. ART. 44 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REGIME INTEGRAL FECHADO. DESCABIMENTO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...)

2.
Quando a procuração é outorgada com a finalidade específica de propor queixa-crime, observados os preceitos do art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessária a descrição pormenorizada do delito, bastando a menção do fato criminoso ou o nomen juris.
(...)(
HC n. 158.042/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 20/9/2011, DJe de 6/10/2011.)

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AJUIZAMENTO DE AÇÃO CÍVEL CONTRA OS QUERELADOS.
PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO. SUFICIÊNCIA. ART. 44 DO CPP. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
INÉPCIA DA INICIAL. ROL DE TESTEMUNHAS FACULTATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2.
A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados.
(...)” (
RHC n. 69.301/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 9/8/2016.)

Diante disso e conforme o exato teor dos instrumentos de mandado juntados ao pedido inicial, entendo que a representação processual dos querelantes
Rodrigo de Oliveira Alvarenga e Rafaela Socorro Homobono Lima
cumpriu as diretrizes do art. 44, do CPP, razão pela qual, a ação penal privada deve prosseguir seu regular curso com relação aos referidos querelantes.

Por sua vez, ao se analisar a procuração outorgada pela querelante
Suelme Evangelista Fernandes
, verifica-se que o instrumento de mandato apresenta uma descrição pormenorizada dos fatos imputados ao querelado, contudo,
não constam dos crimes a serem apurados os tipos penais indicados na queixa-crime: calúnia e difamação.

De acordo com a procuração outorgada, tem-se o seguinte:

“PODERES: Constantes do artigo 105 do Código de Processo Civil, podendo atuar em quaisquer repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, bem como requerer certidões, documentos, podendo ainda substabelecer no todo ou em parte, atuar em conjunto ou separadamente em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, e, os da cláusula ad judicia et extra para, nos termos dos artigos 138 usque 145 do Código Penal,
apresentar representação do outorgante junto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso (art. 39, CPP), tal qual como está disposto no parágrafo único do art. 145: “Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso I do caput do art. 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso II do mesmo artigo, bem como no caso do § 3o do art. 140 deste Código
”;
uma vez que crimes foram praticados contra a honra do outorgante em razão do cargo que ocupa
, enfim, o Senhor GILMAR ANTÔNIO BRUNETTO, brasileiro, empregado da EMPAER/MT, Matrícula: 301592 e ocupante do cargo de Presidente de entidade classista obreira denominada SINTERP/MT – Sindicato dos Trabalhadores da Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Pública de Mato Grosso, com inscrição no CNPJ: 33.793.803/0001-08 e endereço na Rua Cinco, Setor Centro Sul, Casa 16, Morada do Ouro, Cuiabá/MT, CEP 78053-218, E-mail: sinterpmt@gmail.com, Telefone: (65) 3364- 3462 e 99943-0091 –, e, pelo Senhor NATAM MARTINS DE SIQUEIRA QUEIROZ, Matrícula: 301750 e pela Senhora MALVINEIDE DE MIRANDA FREITAS, Matrícula: 60708, ambos também empregados da EMPAER/MT e membros do SINTERP/MT. Enfim, o Presidente do SINTERP/MT, GILMAR ANTÔNIO BRUNETTO, levianamente, imputa ao Presidente da EMPAER/MT, SUELME EVANGELISTA FERNANDES, diversas condutas descritas como crimes contra a administração pública, tais como:
Prevaricação (art. 319, CP), Condescendência Criminosa (art. 320, CP), Violência Arbitrária (art. 322, CP) entre outras condutas típicas; o meio empregada para a divulgação da calúnia e da difamação,
basicamente, são entrevistas a sites de notícias, publicação em mídia social tal como Instagram (sinterp.mt) e grupos de WhatsApp, importante esclarecer que áudios são divulgados em grupos de trabalho da EMPAER/MT. NATAM MARTINS DE SIQUEIRA QUEIROZ e MALVINEIDE DE MIRANDA FREITAS extrapolam os limites da crítica, posto que os comentários e áudios são ataques injuriosos e difamantes à honra do outorgante. E, ainda, requerer, nos termos do art. 32 do CPP c/c arts. 98 e 99 do CPC, o benefício da justiça gratuita com dispensa do pagamento de taxas e demais custas judiciais.”
(ID. 346991439)

Assim, a
descrição dos fatos com a indicação de tipos penais distintos daqueles indicados na petição inicial da queixa-crime
, não suprem o requisito do art. 44 do CPP. Trata-se, portanto, de vício formal relevante, que pode ensejar o não conhecimento da peça acusatória, diante da ausência de pressuposto processual válido.

A título de exemplo, colhe-se da procuração outorgada pela querelante Suelme que os crimes a serem apurados serão de
Prevaricação (art. 319, CP), Condescendência Criminosa (art. 320, CP), Violência Arbitrária (art. 322, CP)
, contudo, ao apresentar a queixa-crime, a querelante imputa ao acusado os crimes de calúnia e difamação.

É certo que consta na procuração outorgada a indicação de que os crimes contra a administração pública capitulados teriam sido praticados mediante calúnia e difamação, todavia, inexiste, de modo inequívoco, a manifestação da querelante
Suelme Evangelista Fernandes
acerca da apuração de tais delitos, razão pela qual, considero não preenchido o requisito de mandato específico previsto no art. 44 do CPP.

Da análise das procurações outorgadas no momento da propositura da ação, entendo que os requisitos do art. 44 do Código de Processo Penal foram devidamente preenchidos nos instrumentos de mandato conferidos pelos querelantes
Rodrigo de Oliveira Alvarenga e Rafaela Socorro Homobono Lima,
uma vez que à míngua da inclusão expressa da capitulação legal dos delitos a serem imputados ao querelado,
consta de forma inequívoca que o objeto dos mandatos é propositura de Ação Penal Privada por Calunia e Difamação em desfavor de Antônio Gilmar Brunetto.

Diante das razões expostas, o recurso deve ser parcialmente provido e devem ser consideradas aptas as procurações outorgadas pelos querelantes
Rodrigo de Oliveira Alvarenga e Rafaela Socorro Homobono Lima.
Por consequência, a procuração outorgada pela querelante Suelme Evangelista Fernandes quando do ajuizamento da ação não preencheu os requisitos legais.

b) Da impossibilidade de saneamento do vício após o decurso do prazo decadencial:

Imperioso esclarecer que as procurações outorgadas pelos querelantes
Rodrigo de Oliveira Alvarenga e Rafaela Socorro Homobono Lima
quando da distribuição da Ação Penal Privada
devem ser consideradas válidas,
razão pela qual, a tese de impossibilidade de saneamento do vício e demais teses recursais serão analisadas apenas quanto à querelante
Suelme Evangelista Fernandes.

Os recorrentes sustentam que o artigo 569 do Código de Processo Penal autorizaria o saneamento do vício de procuração até a sentença final, reputando suficiente a juntada posterior dos mandatos em 28 de agosto de 2025.

Pois bem. Tal raciocínio não se sustenta no regime jurídico da ação penal privada.

Cumpre destacar que a decadência prevista no artigo 38 do Código de Processo Penal não se confunde com nulidade processual. Trata-se de causa extintiva do direito de ação penal privada e, portanto, não pode ser afastada por atos posteriores, sob pena de esvaziar por completo a própria finalidade do prazo decadencial.

A interpretação harmoniosa do sistema revela que o artigo 569 do Código de Processo Penal aplica-se às omissões e vícios de forma na medida em que ainda exista direito de ação. Já o artigo 38 do Código de Processo Penal fixa prazo decadencial material, após o qual o direito de queixa-crime se extingue, tornando inviável qualquer convalidação de atos que dependam da sua subsistência.

Ao que se verifica dos autos, o fato tido como delituoso ocorreu em
16 de janeiro de 2025, iniciando-se, a partir dessa data
, a contagem do prazo decadencial para o exercício do direito de queixa. O prazo de seis meses
encerrou-se, portanto, em 16 de julho de 2025
.

Conforme se depreende dos autos, a nova procuração outorgada com a finalidade de regularizar a representação processual somente foi juntada aos autos em
28 de agosto de 2025
, quando já havia transcorrido o prazo decadencial contado a partir da data dos fatos. (ID. 346991902)

A ausência de instrumento de mandato que atenda aos requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal impede o reconhecimento do exercício regular do direito de queixa, razão pela qual eventual regularização posterior não possui o condão de retroagir para preservar prazo decadencial já consumado.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores firmou entendimento no sentido de que a regularização do instrumento de mandato judicial somente poderá ocorrer se ainda não consumada a decadência do direito de queixa, pois, decorrido o prazo decadencial sem a correção do vício apontado, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do querelado, consoante o seguinte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUEIXA.
CRIMES CONTRA A HONRA. INSTRUMENTO DE MANDATO SEM MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. OMISSÃO NÃO SANADA DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL.
NEGADO PROVIMENTO.

1. O instrumento de mandato com poderes especiais conferido a procurador legalmente habilitado, para a propositura de queixa nos crimes contra a honra, que não contém a menção ao fato delituoso, constitui omissão que obsta o regular prosseguimento da ação penal, se não for sanada dentro do prazo decadencial.

2.
A falha na representação processual do querelante pode ser sanada a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial. Inteligência dos artigos 43, III, 44 e 568, todos do Código de Processo Penal.

3. Negado provimento ao agravo regimental
. (AgRg no REsp n. 471.111/RS, relatora Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 19/6/2008, DJe de 4/8/2008.)

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. VÍCIO FORMAL NO MANDATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP.
DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime apresentada por Adriano Nunes Nery contra Ane Carolina Prado Santos, com base nos arts. 138 e 139, c/c art. 141, III, do CP, por supostas ofensas à honra praticadas por meio de e-mails dirigidos ao CONTER.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a regularidade formal da representação processual na ação penal privada, especialmente quanto à outorga de poderes ao subscritor da queixa, à luz do art. 44 do CPP; e (ii) se, em caso de vício, seria possível sua regularização após o transcurso do prazo decadencial de seis meses.

III. Razões de decidir

3. A procuração apresentada não indicou o nome da parte querelada nem o dispositivo legal sobre o qual se funda a acusação, descumprindo o art. 44 do CPP.

4. Ainda que fosse possível sanar o vício, a correção não foi realizada dentro do prazo decadencial, o que atrai a extinção da punibilidade, nos termos dos arts. 38 do CPP e 107, IV, do CP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a queixa-crime desacompanhada de instrumento de mandato com poderes específicos, nos termos do art. 44 do CPP.

2. A regularização do vício formal na representação processual não é admissível após o decurso do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139, 141, III, e 107, IV; CPP, arts. 38, 41 e 44.

Jurisprudência relevante citada: STF, Pet 9725 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 13.06.2022; STJ, EDcl no REsp 1.753.716/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.12.2018
. (N.U 1024639-19.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 08/07/2025)

Deste modo, a sentença objeto de irresignação foi acertada com relação à querelante
Suelme Evangelista Fernandes
, tendo em vista que o vício de representação processual
não foi sanado no prazo decadencial
,
ensejando, portanto, o reconhecimento da decadência do direito de queixa e por via de consequência, a extinção da punibilidade do querelado quanto aos delitos supostamente praticados contra a referida querelante.

Nesse contexto, reconhecida a decadência do direito de queixa com relação a querelante
Suelme Evangelista Fernandes
e não deve ser acolhido o pedido de prosseguimento da ação.

c) Do Prosseguimento da Ação Penal Privada:

No caso em exame, a mesma exordial acusatória incluiu três querelantes, dentre os quais, foi reconhecido o vício no instrumento de mandato apenas com relação a querelante
Suelme Evangelista Fernandes
, e, por via de consequência, deve ser mantida apenas com relação a referida parte, os termos da sentença que reconheceu a decadência do direito de queixa e a extinção de punibilidade do querelado.

É necessário esclarecer que a decadência reconhecida decorre de erro formal na procuração e não de escolha voluntária da parte, logo, não se pode estender a extinção da punibilidade ao querelado
Gilmar Antônio Brunetto
sob o fundamento de renúncia tácita quanto aos demais querelantes.

Isso porque, não se trata de hipótese de aplicação do princípio da indivisibilidade, pois não houve exercício parcial consciente do direito de queixa, mas um vício procedimental que afetou somente a validade da representação quanto a um dos querelantes.

Deste modo, verificada a regularidade de representação processual quanto aos querelantes
Rodrigo de Oliveira Alvarenga e Rafaela Socorro Homobono Lima,
deve a ação penal privada prosseguir seu regular curso com a finalidade de apurar a suposta prática dos crimes de calúnia e difamação imputados ao querelado
Gilmar Antônio Brunetto.

DO DISPOSITIVO:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1 –
Rejeitar
a tese preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado enfrentou a tese apresentada acerca da decadência do direito e apresentou os argumentos fáticos e jurídicos acerca do tema, inexistindo violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal;

2 – Quanto ao mérito, determino a
reforma parcial da sentença
e o prosseguimento da Ação Penal Privada com relação aos querelantes
Rodrigo de Oliveira Alvarenga e Rafaela Socorro Homobono Lima,
posto que demonstrada a regularidade na representação processual nos termos do art. 44 do CPP, desde a propositura da ação;

3 – A
manutenção da sentença
com relação a querelante
Suelme Evangelista Fernandes,
com a manutenção do reconhecimento da decadência do direito de queixa e a extinção da punibilidade contra o querelado
Gilmar Antônio Brunetto
, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026